Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. No caso, os depoimentos colhidos em juízo confluem para a versão de que o apelante portava, de fato, o referido armamento em via pública, quando foi abordado. Além disso, não há nos autos qualquer elemento que sustente a versão de que o acusado teria sido abordado em sua residência ou nas dependências desta.
3. Os relatos testemunhais são detalhados, convergentes e corroborados por outros elementos nos autos, mostrando-se inviável o descrédito dos depoimentos prestados.
4. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS e vem seguindo a mesma orientação em julgamentos posteriores.
5. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado o tema para julgamento sob a sistemática de julgamentos de casos repetitivos, tem mantido a mesma compreensão da súmula, sem qualquer discordância.
6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, na forma da Súmula n. 26 deste Tribunal, segundo o qual "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de Justiça do condenado"
7. Apelação criminal do réu conhecida e não provida.